Tribunal: TJDFT
Processo: 0733380-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733380-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. X. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOFRAN CRISTIANO DE BRITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos nos autos de ação revisional de contrato de plano de saúde ajuizada por B.X.D.B., menor representado por seu genitor. A agravante insurge-se contra o arbitramento de honorários periciais no valor de R$ 5.700,00, fixados para a realização de perícia destinada à apuração do índice adequado de reajuste anual, reputando a quantia excessiva e desproporcional à complexidade do trabalho a ser executado. Defende o cabimento do agravo com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, destacando que a decisão combatida possui caráter urgente e não poderia aguardar eventual apelação, sob pena de inutilidade, já que a falta de pagamento dos honorários inviabilizaria a produção da prova e acarretaria prejuízo irreparável à sua defesa. A Unimed sustenta que a fixação desconsidera os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade, devendo o valor ser reduzido para patamar compatível com a complexidade do trabalho a ser realizado. Afirma que a manutenção do montante arbitrado na origem compromete o exercício da ampla defesa e afronta princípios basilares do processo. Cita doutrina e jurisprudência que reconhecem necessidade de fixar honorários periciais de forma moderada, evitando onerar excessivamente as partes ou inviabilizar a produção da prova. Colaciona precedentes de tribunais estaduais que, em situações semelhantes, reduziram valores arbitrados quando incompatíveis com a natureza e a complexidade do trabalho pericial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a obrigação de pagamento até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a redução do valor fixado ou a substituição do perito por outro que aceite remuneração proporcional ao serviço a ser prestado. Preparo regular (ID 75040669). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre honorários periciais não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o pagamento dos honorários deverá ser realizado pelo agravante antes mesmo da realização da perícia. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento interposto pela Unimed Nacional – Cooperativa Central. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da razoabilidade da proposta de honorários periciais apresentada e cuja impugnação da ora agravante ao valor proposto foi rejeitada na origem. Pois bem. No caso concreto, conforme se extrai da documentação acostada aos autos de origem, o agravado, menor representado por seu genitor, ajuizou ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com repetição de indébito, pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais em face de Benevix Administradora de Benefícios Ltda. e Unimed Nacional – Cooperativa Central, ora agravante. Relata o autor que, em março de 2020, aderiu a plano coletivo por adesão, administrado pela primeira ré e operado pela segunda, pagando inicialmente mensalidade de R$ 569,98. Sustenta que, ao longo de quatro anos, foram aplicados reajustes anuais desproporcionais e abusivos, que resultaram, em julho de 2024, na cobrança de R$ 2.700,64 — aumento superior a 400% no período. Alega que tais majorações não foram acompanhadas de justificativas técnicas, cálculos atuariais ou comprovação de incremento na sinistralidade, configurando violação ao Código de Defesa do Consumidor e à boa-fé objetiva. Argumenta, ainda, que o contrato, de adesão, contém cláusulas genéricas quanto aos reajustes, sem definição de índices ou fórmulas claras, o que viola o dever de informação e permite aumentos arbitrários. Defende que, por analogia, devem ser aplicados aos planos coletivos os percentuais autorizados pela ANS para planos individuais, de modo a evitar onerosidade excessiva e assegurar o equilíbrio contratual. O pedido de tutela de urgência formulado pelo autor foi indeferido (ID origem 209150410). Posteriormente, determinou-se a realização de perícia, cujo valor de honorários, fixado pelo expert nomeado, constitui o objeto do presente recurso. No que se refere à insurgência da agravante quanto à suposta excessividade da verba pericial arbitrada, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impugnação à proposta apresentada deve estar lastreada em elementos objetivos, técnicos e concretos, não bastando alegações genéricas. Ressalte-se que o ordenamento jurídico não estabelece parâmetros fixos para a quantificação dos honorários periciais, incumbindo ao magistrado aferir, caso a caso, aspectos como: complexidade do trabalho, tempo estimado para execução, necessidade de deslocamento, natureza da causa, condições financeiras da parte que requereu a prova, valor da causa e, sobretudo, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o perito, instado a se manifestar sobre a impugnação, apresentou justificativa detalhada, destacando que (ID origem 240196481) : (i) a contestação da requerida foi genérica, sem questionar o valor da hora técnica ou o número de horas previstas; (ii) a estimativa considerou 15 horas de trabalho, com base no valor mínimo da hora técnica estabelecido pelas Resoluções no 01/2017 e no 01/2023 do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA); (iii) a hora técnica proposta (R$ 425,00) é 7% inferior ao valor de referência da APEJUSDF; e (iv) o montante inicialmente sugerido de R$ 5.925,00 foi reduzido, por liberalidade, a R$ 5.700,00, para evitar aviltamento profissional. Diante desse cenário, constata-se que a agravante, embora tenha formalizado impugnação (ID origem 242281301), não apresentou subsídios técnicos capazes de evidenciar, de forma concreta, que o valor proposto seria desproporcional ou manifestamente excessivo. Nesse sentido, seguem entendimentos deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em relação ao tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DOS SERVIÇOS HOME CARE. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AVILTAMENTO OU SUPERVALORIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação da proposta de honorários periciais supõe a censura mediante a apresentação de dados específicos, técnicos e concretos, não sendo suficientes, em regra, exortações genéricas, tampouco a menção, como parâmetro, ao preço regularmente cobrado em perícias realizadas em outros processos judiciais, que não guardam semelhanças entre si. 2. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. Fixado, no caso concreto, valor que atenda aos sobreditos parâmetros, o qual não se revela exorbitante e nem destoa da quantia ordinariamente reconhecida como razoável e apropriada pela jurisprudência desta Corte, não há que se falar em necessidade de sua redução, devendo ser mantido o quantum fixado em primeira instância. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239191, 07264804120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. As portarias regulamentam o artigo 95, 3o, II, do CPC, o qual prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1751526, 07203924520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A decisão recorrida, ao manter o valor arbitrado, harmoniza-se com os precedentes desta Corte que afastam a redução de honorários periciais quando ausente prova robusta de aviltamento ou supervalorização e quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, à luz de juízo não exauriente e considerando a natureza da presente análise — restrita ao pedido de atribuição de efeito suspensivo —, não se vislumbram os requisitos previstos no art. 1.019, I, do CPC para suspensão da decisão impugnada. Ressalva-se, contudo, que a matéria será examinada com maior profundidade quando do julgamento de mérito pelo colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Eventual